Tribunal: CARF
Processo: 10166.726308/2012-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.726308/2012-91
ACÓRDÃO
2002-009.381 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MILTON SANTOS DE AMORIM
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2010
NÃO CONHECIMENTO. RENÚNCIA À INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA.
CONCOMITÂNCIA COM DEMANDA JUDICIAL. SÚMULA CARF No 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou
depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário em decorrência da concomitância.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL – Relator

Assinado Digitalmente
MARCELO DE SOUSA SÁTELES – Presidente
Fl. 114
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.381 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.726308/2012-91
2
Participaram do presente julgamento os conselheiros João Mauricio Vital, André
Barros de Moura, Ricardo Chiavegatto de Lima, Carlos Eduardo Ávila Cabral, Henrique Perlatto
Moura (substituto[a] integral) e Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
A Notificação de Lançamento de fls. 69 a 73 exige do contribuinte, já qualificado
nos autos, o recolhimento de crédito tributário no valor de R$ 33.729,22,
referente a Imposto de Renda Pessoa Física – Suplementar, exercício 2011, em
razão de trabalho de malha em que se apurou omissão de rendimentos e dedução
indevida de pensão alimentícia.
Na impugnação oferecida, à fl. 03, o autuado alegou, em síntese, que não houve
infração de omissão de rendimentos, pois os rendimentos em questão foram
devidamente declarados, na condição de isentos e não tributáveis, com respaldo
em jurisprudência judicial. Quanto à glosa da despesa com pensão alimentícia
esta foi indevida, pois tal informação constou do informe de rendimentos
fornecido pela fonte pagadora.
Ao final requer a revisão do lançamento.
Cientificado da decisão de primeira instância em 23/05/2017, o sujeito passivo
interpôs, em 21/06/2017, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que a matéria se encontra sobre o crivo do Poder Judiciário.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Carlos Eduardo Avila Cabral - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo.
O litígio recai sobre omissão de rendimentos recebidos do exterior por organismos
internacionais informados em Derc. Se discute se tais rendimentos seriam isentos. Única matéria
objeto do recurso.
Instar relatar que no recurso apresentado há afirmação de que o rendimento tido
como omitido seria isento. No entanto, também há a informação, juntamente com documentação
Fl. 115
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.381 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.726308/2012-91
3
comprobatória, de que a controvérsia estaria submetida ao crivo do Poder Judiciário por meio do
processo no 038918-34.2016.4.01.3400, em trâmite perante a 6a Vara Federal da 1a Região.
Analisando o teor da petição inicial trazida aos autos, constato que o fundo da
questão lá em debate interfere no deslinde do presente PAF, importante desta forma renúncia à
instância administrativa.
Assim, de se aplicar ao caso o teor da Súmula CARF no 01.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
CONCLUSÃO.
Por todo o exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário em decorrência
de concomitância.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL

Fl. 116
DF CARF MF
Original